Tribunal: CARF
Processo: 10680.720565/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720565/2012-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.313 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
A SERENATA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
situação dos débitos compensados, objeto das Dcomp's nos 18940.86682.210109.1.7.54-9698 e
24333.44773.210109.1.7.54-9304, considerando a alegação de recomposição da base de cálculo
do período pela Fiscalização e, caso comprovada a ocorrência de erro de fato no preenchimento
de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
DCTF), providencie a revisão de ofício do presente despacho decisório e a suficiência para
homologação dos débitos compensados, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata o presente de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
acima identificada, contra o Despacho Decisório às fls. 308 a 315, que homologou
parcialmente as Declarações de Compensação (Dcomps) formuladas, com créditos
decorrente de pagamentos efetuados a maior de PIS com base nos Decretos-Leis no
2.445/88 e 2.449/88 (Ação Ordinária no 2000.38.00.022228-5).
No Despacho Decisório, a autoridade fiscal sintetiza a decisão judicial transitada em
julgado assim:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720565/2012-09
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720565/2012-09

A ação judicial mencionada foi autuada em 31/07/2000 e nela “foi proferida
sentença, pela Justiça Federal de 1o Grau em Minas Gerais, julgando
parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para declarar
compensáveis os valores comprovadamente recolhidos nos autos a título de Pis,
na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7/70 e
alterações posteriores, depois de corrigidos monetariamente, desde a data de
cada recolhimento indevido, pelos mesmos coeficientes utilizados pela União
para a cobrança de seus créditos, acrescido de juros de mora à taxa SELIC, a
partir da entrada em vigor da lei que determinou sua incidência no campo
tributário (art. 39, parágrafo quarto, da Lei no 9.250, de 26/12/1995),
sem se cogitar, inclusive, da exclusão dos intitulados expurgos inflacionários,
com aqueles devidos à conta das parcelas vincendas dos demais tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, até se atingir o montante do
indébito, assegurados à autoridade administrativa a fiscalização e o controle
do procedimento de compensação, sendo que o Egrégio Tribunal Federal da 1a
Região às fls. 206215 negou provimento à apelação da autora e da União e deu
parcial provimento à remessa oficial, para afastar a aplicação dos expurgos
inflacionários pleiteados pela autora na exordial, transitando em julgado o
feito na data de 10/02/2006.” (Certidão constante das págs. 05 e 06 do
processo 10680.012299/200691, que trata do pedido de habilitação do crédito,
e anexada a esse processo digital).
Na sequência, destaca alguns pontos do decisium, informa que a contribuinte, em
08/11/2008, protocolizou o "Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial" e, em 15/01/2007, iniciou a transmissão das Dcomps.
Assevera que a "Dcomp de no 35195.55336.130212.1.7.544990 (retificadora da de no
14967.01768.161111.1.3.544376) deverá ser considerada não declarada, pois revela
um aproveitamento do crédito após cinco anos do trânsito em julgado da ação judicial,
o que contraria o disposto no art. 1o do Decreto 20.910, de 06/01/1932".
E, por fim, descreve a memória de cálculo utilizada para apurar o indébito pleiteado
assim:
Considerando os pagamentos apresentados e outros constantes dos sistemas
informatizados da RFB, observamos, segundo os cálculos do CTSJ (aplicativo
que calcula o crédito relativo ao Pis), um crédito apurado no valor de R$
63.949,14 (atualização até 02/01/1996) ou no valor de R$ 201.018,28
(atualizado até 15/01/2007, data da primeira Dcomp), lembrando que a decisão
transitada em julgado afastou a aplicação dos expurgos inflacionários,
equivocadamente utilizados pela contribuinte em sua planilha de demonstração do
crédito. Utilizando esse crédito reconhecido na compensação dos débitos compensados,
obtemos o seguinte resultado:
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720565/2012-09

Cientificada da decisão, em 12/04/2012 (fl. 316), a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 319 a 384, em 14/05/2012 (fl. 385 —
informação da DRF), na qual, após fazer um breve relato dos fatos, enfrentou o mérito
em 2 tópicos, conforme a seguir resumidos.
No tópico "Da Verdade Material que Evidencia a Inexistência dos Débitos de IRPJ e
CSLL
Compensados
nas
Dcomp's
18940.86682.210109.1.7.54-9698
e
24333.44773.210109.1.7.54-9304", sob o argumento de inexistirem débitos de IRPJ e
CSLL de estimativas nos meses de março e maio de 2007, entende que o Fisco deve
reconhecer a inexistência dos débitos compensados/confessados nas Dcomp's nos
18940.86682.210109.1.7.54-9698 e 24333.44773.210109.1.7.54-9304.
Para demonstrar a existência do erro de fato, informa que a sociedade foi autuada, em
2011, quanto ao IRPJ e à CSLL devidos ao longo do ano de 2007, e que nas "planilhas
de recomposição elaborada pelo fiscal responsável pela autuação, não há valores
devidos à título de IRPJ e CSLL nos meses de março e maio de 2007. Portanto, as
compensações de tais tributos, para tais meses, por meio das DCOMPs mencionadas
anteriormente não procedem, ou seja, não tem razão de existir, tratando-se de mero
erro formal que deve ser desconsiderado".
Discorre sobre erro de fato e coisa julgada, traz à baila doutrina e jurisprudência sobre o
tema e conclui o tópico dizendo que "Evidenciado tratar-se de erro de fato, o Fisco
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720565/2012-09

deve reconhecer a inexistência dos débitos, tal como vêm se posicionando tanto o
CARF quanto o STJ".
No tópico seguinte, "Da Atualização do Crédito até a Data da Primeira Dcomp", a
contribuinte assevera:
Conforme se depreende do Despacho Decisório (pág. 7), o crédito apurado com
base nos pagamentos apresentados e outros constantes dos sistemas
informatizados da RFB representam, em 02 de janeiro de 1996, R$ 63.949,14,
segundo cálculos do CTSJ (aplicativo que calcula o crédito relativo ao PIS), ou
o valor de R$ 201.018,28. em 15 de janeiro de 2007, data da entrega da primeira
DCOMP que utiliza o referido crédito para compensar outros débitos.
Entretanto, ao aplicarmos os Índices determinados pelo acórdão, publicado em
02 de dezembro de 2005, já mencionados, verifica-se o total de R$ 67.872,58
(Doc. 5), em 02 de janeiro de 1996.
Para tanto, durante o período de ago/90 a jan/91, o índice da UFIR de dez/1995
foi dividido pelo BTN do respectivo mês, de forma a encontrarmos o valor
atualizado destes créditos até dez/1995. Já para o periodo de fev/91 a dez/91,
dividimos os índices mensais por 1.000 para conversão de cruzeiros para
cruzeiros reais, e por 2.750 para conversão de cruzeiros reais para reais.
Por fim, para o período entre jan/92 e dez/95, dividimos a UFIR de dez/1995
pelo índice do respectivo mês, para atualizarmos os valores até dezembro de
1995.
Importante ressaltarmos que o Despacho Decisório, em momento algum,
menciona quais os Índices foram utilizados pela RF6 para atualização do crédito
até dezembro de 1995. E uma vez que nâo está claro quais os índices são
utilizados pelo aplicativo da RFB que calcula o crédito relativo ao PIS (CTSJ).
pode ser que os mesmos não atendam a determinação da decisão judicial
transitada em julgado.
Por conseguinte, aplicando-se a Selic sobre o valor correto do crédito (R$
67.872,58 8, não, R$ 63.949,14), a partir de janeiro de 1996 até 15 de janeiro de
2007, verifica-se um crédito total de R$ 213.350,67 quando do envio da
primeira DCOMP, e não os R$ 201.018,28 mencionados no Despacho
Decisório. Portanto, já em jan/07 há uma diferença de R$ 12.332,39 no
montante do crédito.
Não bastasse termos corretamente identificado um valor de crédito maior que o
informado no Despacho Decisório, verifica-se que a parcela remanescente do
crédito não é atualizada pela Selic do mês, entre uma DCOMP e outra, enviada
em meses posteriores.
Desta forma, é necessário adequar as compensações realizadas, levando-se em
consideração tanto a atualização com base nos índices informados no acórdão
publicado no DOU em 02 de dezembro de 2005, quanto a atualização do saldo
remanescente do crédito entre as compensações (Doc. 8).
Já no tópico "Nova Composição das Compensações em Face do Valor Correto dos
Créditos e da Desconsideração das Compensações Equivocadas", a contribuinte,
com base nos seus fundamentos acima sintetizados, diz possuir um saldo devedor de R$
97.341,50, ante os R$ 185.723,32, apurados pela fiscalização.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720565/2012-09

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1990 a 30/09/1995
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
O pleito de retificação de PER/DCOMP somente será deferido caso o pedido ou a
compensação se encontre pendente de decisão, não sendo da competência das
Delegacias de Julgamento sua apreciação.
ERRO DE ATUALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Comprovado o erro de atualização do indébito, homologa-se as DCOMPs até o novo
limite de crédito apurado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega erro de fato nos débitos compensados indevidamente pelas
DCOMP’s n.o 18940.86682.210109.1.7.54-9698 e 24333.44773.210109.1.7.54-9304, sob o
argumento de inexistirem débitos de IRPJ e CSLL de estimativas nos meses de março e maio de
2007, reconhecidos pelo Fisco, devendo ser desconsiderados os débitos consubstanciados em tais
DCOMPs, e abatidos esses valores do suposto saldo devedor remanescente e, caso superadas tais
alegações, em respeito ao postulado da Verdade Material, que seja determinada a baixa dos autos
em diligência (art. 18 do Decreto no 70.235/72), para que a Fiscalização possa certificar a
inexistência de tais débitos indevidamente declarados para, então, reprocessar o encontro de
contas entre débitos e créditos da Recorrente objeto destes autos, com retorno posterior ao CARF
para prosseguimento do julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Para evidenciar as alegações sobre o erro de fato, a recorrente sustenta que
Explica-se: é que em 2011 (isto é, antes do despacho decisório em epígrafe, que foi
prolatado apenas em 2012), a Recorrente sofreu uma autuação onde a Receita Federal
pretendeu lhe exigir o IRPJ e a CSLL que seriam devidos pelo não pagamento de
estimativas mensais durante o ano de 2007..
Essa autuação, inclusive, já foi juntada a esses autos (Doc. 05 da Manifestação de
Inconformidade), e demonstra de forma cabal, que para o Fisco, em 2007, a Recorrente
só possuía débitos de IRPJ, no particular dos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E
DEZEMBRO, bem como que só possuía débitos de CSLL nos meses de JANEIRO,
FEVEREIRO, SETEMBRO E DEZEMBRO de 2007.
(...)
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720565/2012-09

Noutras palavras, se a própria administração fazendária identificou que não havia
débitos de IRPJ e CSLL a serem pagos nos meses de março e maio de 2007, não pode o
Fisco, a posteriori, mudar essa conclusão, sob o pretexto de que está exigindo um
tributo que foi declarado pela Recorrente, quando, em verdade, o próprio Fisco sabe que
essa declaração ocorreu por um equívoco (insista-se, verdadeiro erro de fato).
A bem da verdade, por qualquer ângulo que se olhe este caso, a única conclusão
possível é a de que, em última instância, a Recorrente transmitiu DCOMP’s que
pretenderam compensar débitos inexistentes, razão pela qual a Empresa não pode ser
compelida a pagar tais tributos, já que é dever do Fisco, na linha da boa-fé tributária e
do princípio da verdade material, desconsiderar os débitos consubstanciados nas
DCOMP’s 18940.86682.210109.1.7.54-9698 e 24333.44773.210109.1.7.54-9304, e
abater esses valores do suposto saldo devedor remanescente.
(...)
Sob outro prisma, cabe à Recorrente demonstrar ainda, que caso não sejam acolhidas de
imediato as suas alegações, o que só se admite em razão do princípio da eventualidade,
deve este EG. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
determinar a baixa dos autos em diligência, para que a DRF possa, mais uma vez,
constatar que a Recorrente não possui valores a serem pagos, a título de IRPJ e CSLL,
nos meses de março e maio de 2007.
Neste cenário, urge chamar a atenção para o fato de que a própria DRJ, no bojo do
julgamento a quo, admitiu ser possível que a Fiscalização revise de ofício do
lançamento em epígrafe, caso constate inexistirem débitos de IRPJ e CSLL, em março e
maio de 2007:
“Conforme dito alhures, não é competência desta DRJ retificar/cancelar de ofício a
Dcomp formulada pela contribuinte, portanto, caso não sejam objetos de revisão de
ofício pela autoridade a quo, as dcomp's nos 18940.86682.210109.1.7.54-9698 e
24333.44773.210109.1.7.54-9304 devem ser consideradas nos cálculos do saldo
devedor referenciado no parágrafo anterior.”

Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP ou na DCTF, o entendimento atual, inclusive da RFB,
é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de
sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720565/2012-09

Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Apesar de concordar com os fundamentos da decisão de primeira instância quanto
ao pedido de retificação de PER/DCOMP, pois essa matéria não se encontra na competência do
contencioso administrativo e sim da autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição,
entendo que este Conselho possui a competência, sim, de analisar criticamente a decisão que não
homologou a compensação efetuada pela Recorrente, inclusive quanto à possibilidade de
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, desde que efetivamente haja a
comprovação de tal erro.
Compulsando os autos verifico que os documentos colacionados, em tese,
ratificam os argumentos apresentados.
Foi juntado em sede de Manifestação de Inconformidade, às fls 368/376, Termo
de Verificação Fiscal, que trata de autuação relativa a estimativas mensais devidas à título de
IRPJ nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro de 2007, e CSLL nos meses de janeiro,
fevereiro, setembro e dezembro de 2007 e Planilha de Apuração das Estimativas Mensais do
IRPJ e CSLL, nas quais consta a recomposição da base de cálculo do período pela Fiscalização e
que teriam sido utilizadas como base para a referida autuação, sendo que para os meses de março
e maio de 2007 não haveriam valores em aberto para as estimativas mensais devidas à título de
IRPJ e CSLL, os quais teriam sido indevidamente compensados nas Dcomp's nos
18940.86682.210109.1.7.54-9698 e 24333.44773.210109.1.7.54-9304, e posteriormente não
homologadas no Despacho Decisório constante nos autos.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos daquilo que faria jus ao seu direito, entendo que deve-se afastar o óbice de
retificação da Per/DComp apresentada, devendo a autoridade administrativa analisar o pleito
relativo a alegação de erro de fato e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o
despacho decisório anterior que não homologou a compensação e retificar a Dcomp.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) Verifique a situação dos débitos a título de Estimativa Mensal IRPJ, cod. 2362
e Estimativa Mensal CSLL, cod. 2484, PA março e maio de 2007, objeto das Dcomp's nos
18940.86682.210109.1.7.54-9698 e 24333.44773.210109.1.7.54-9304, considerando a alegação
de recomposição da base de cálculo do período pela Fiscalização e, caso comprovada a
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3003-000.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720565/2012-09

ocorrência de erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a DCTF), providencie a revisão de ofício do presente
despacho decisório.
b) Apure o indébito do PIS - Semestralidade (Decretos-lei no 2.445/88 e 2.449/89)
considerando os valores concedidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP) e os cálculos do saldo devedor caso comprovada a ocorrência de erro de
fato do item anterior e a suficiência para homologação dos débitos compensados;
c) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital